Tribunal: TJES
Processo: 0011155-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011155-41.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANET APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PETROS - NÃO APLICAÇÃO DA RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME) DERIVADA DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO – PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado não garante a paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas. Há garantia de reajustes na mesma época, seguindo o fator de correção ali determinado.

2. A RMNR não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

3. Mantém-se os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, porquanto foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a sua diminuição.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Na origem, a apelante
JANET APARECIDA DE OLIVEIRA

ajuizou esta ação ordinária em face de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
colimando

o
“repasse dos mesmos percentuais de reajuste ao seu benefício de suplementação de aposentadoria que foram praticados para reajustar os salários dos empregados em atividade da Petrobrás com a implementação do novo PCAC, conforme previsto no art.41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros”.

Afirma que com a implantação do PCAC – 2007, a partir de 01/01/2007, foi concedido a todos os empregados em atividade o aumento salarial nos percentuais explicitados nas Tabelas Salariais implantadas naquele mês e ano e que, por força da disposição do art. 41 do RPB, também faz jus aos mesmos percentuais de aumento e salários lançados na nova tabela, com as respectivas adequações de níveis.

Após regular tramitação, foi proferida a sentença recorrida (id 9581180), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a sucumbente interpôs este recurso de apelação alegando em síntese que:
I)
ajuizou esta ação colimando o repasse dos mesmos percentuais de reajuste ao seu benefício de suplementação de aposentadoria que foram praticados para reajustar os salários dos empregados em atividade da Petrobras com a implementação do novo PCAC, conforme previsto no art.41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros;
II)
os reajustes concedidos por meio de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, relativos à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, não se tratam de abono ou benefício exclusivo dos empregados em atividade, mas de novo piso salarial praticado pela PETROBRAS a todos os seus empregados ativos, devendo ser repassados para os benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão dos inativos, conforme a norma regulamentar;
III)
consoante artigos 41 e 42 do regulamento do plano de benefícios da PETROS, o salário de participação, que faz parte da fórmula de apuração do fator de correção, é valorizado pela tabela salarial da patrocinadora, deixando claro que todo e qualquer reajuste concedido aos ativos terá influência direta sobre os reajustes devidos aos aposentados e pensionistas;
IV)
possui direito adquirido aos mesmos reajustes dos empregados ativos, não podendo ocorrer alteração das normas regulamentares após a aposentadoria dos participantes do plano;
V)
caso a sentença seja mantida, os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa devem ser minorados.

O cerne recursal está em considerar na aposentadoria complementar a aplicação da denominada RMNR, instituída por Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a PETROBRAS e sindicatos representativos dos trabalhadores nas indústrias de petróleo, nos termos do artigo 41 do Plano da apelada,
in verbis
:

Art. 41. Os valores das suplementações de aposentadoria, e auxílio-doença, de pensões e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustes salariais da Patrocinadora, aplicando-se à suplementações o seguinte Fator de Correção (FC).

Da leitura do dispositivo supra transcrito,
tem-se que não há garantia de paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas. Há garantia de reajustes na mesma época, seguindo o fator de correção ali determinado.

Por outro lado, o cálculo da implementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi disciplinada no acordo coletivo de trabalho do ano de 2007. Segundo a cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho (fl.594), a Petrobras praticará a todos os empregados a RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo IBGE.

Em outras palavras, a RMNR não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

Não se podem aplicar aos aposentados, que não mais exercem suas atividades, ganhos que levem em conta o efetivo exercício com análise de critérios próprios para fins de evolução na carreira, principalmente em razão de serem critérios individuais, pessoais ou por categoria.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, julgado na forma do art. 543-C, do CPC/73, pacificou a questão acerca da extensão dos realinhamentos salários concedidos aos inativos, nos seguintes moldes:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;
(...)

2. Recurso especial provido.

(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJ/ES, conforme se infere das seguintes ementas:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO “SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO”. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS/2007. BENEFÍCIO APLICADO APENAS A DETERMINADOS PROFISSIONAIS ATIVOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 36ª, DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2007. ARTIGO 41 DO PLANO BÁSICO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I. As regras do plano de aposentadoria a serem aplicadas aos beneficiários de entidades de previdência complementar fechada são aquelas vigentes quando da implementação dos requisitos, e não da sua admissão, cuja relação jurídica não se submete às disposições do Estatuto Consumerista. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. No caso em apreço, busca a Recorrentes, com fulcro no artigo 41, do Regulamento Petros, a concessão de suplementação de sua pensão, em razão da sistemática de “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, instituído com a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos/2007. III. O artigo 41, do Regulamento Básico da PETROS apenas determina que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido “nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora”, observando-se, neste contexto, o mesmo “fator de correção”, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade. IV. A “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas aqueles que, em razão de certas peculiaridades, percebem remuneração inferior ao padrão mínimo estipulado pela empresa, os quais passariam a fazer jus a uma parcela intitulada “Complemento da RMNR”, consoante se depreende da Cláusula 36ª, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho-2007. V. Afastada a hipótese de reajuste genérico e estendido a toda a categoria de trabalhadores ativos, não há falar-se em direito à suplementação de pensão à Recorrente, nos moldes formulados na exordial. Precedentes. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJES – AC 0034000-67.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 21/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Predomina nesta Corte de Justiça o entendimento de que o art. 41, do Regulamento do Plano Petros, não confere ao aposentado o pretenso direito à paridade com os empregados da ativa, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora. 2. O acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC, não garantiu qualquer direito de reajuste geral para toda categoria, posto que apenas reestruturou cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas. 3. Não comporta acolhimento o pleito de alteração da verba honorária, na medida em que arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em fixação por equidade, porquanto restrita às hipóteses de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando seu valor for muito baixo, o que não se verifica na situação em exame. 4. Recurso desprovido. (TJES – AC 0043033-81.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Data: 01/Aug/2024 )

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS ATIVOS AOS INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARIDADE – CONCESSÃO DE NÍVEL NÃO SE TRATA DE EFETIVO AUMENTO SALARIAL E NÃO ESTÁ APTA A REFLETIR EM MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria recente tem se firmado no sentido de que a concessão de nível levada a efeito em 2004 não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). 2. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a impossibilidade da extensão, aos inativos, dos realinhamentos de salários concedidos. 3. O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar. 4. Entende-se que é permitido “à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios (...)” (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015). 5. Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Fixados honorários recursais, de modo que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Mantida, porém, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC. (TJES – AC 0038611-63.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 09/Mar/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022270-93.2013.8.08.0024 APELANTES: ANGELO LUIZ PINTO E OUTROS APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – TESE 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a pretensão dos Apelantes é a readequação de seus proventos conforme a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a tabela de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) para os empregados ativos da PETROBRÁS, prevista no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS. 2. Contudo, a concessão de eventuais reajustes não é automática mesmo que para preservar a paridade, sendo necessária expressa previsão no regulamento. Tal entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1564070/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 4. Portanto, o reajuste anual de salário concedido aos ativos e inativos não pode ser confundido com as parcelas acrescidas aos salários do pessoal da ativa a título de abonos, vantagens pessoais, indenizações e avanços de nível na carreira, decorrentes de acordos coletivos de trabalho entre estes e a PETROBRÁS. 5. No que concerne à verba honorária, a fixação na sentença vergastada foi realizada no patamar mínimo, conforme disposição do § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, em atenção à recente Tese nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça, descabe empregar o disposto no § 8º do art. 85, CPC, porquanto não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, ou mesmo baixo valor da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 0022270-93.2013.8.08.0024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 01/Jun/2022 )

Desta feita, não assiste razão à apelante em sua irresignação quanto à improcedência da pretensão deduzida na inicial.

Por fim, verifico que os honorários advocatícios já foram fixados no percentual mínimo previsto no art.85, §2º, do CPC, sendo vedada a sua diminuição na forma pretendida pelos apelantes.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

DES
ª
.
SUBST. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.